Tribunal: TJES
Processo: 0008856-77.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008856-77.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS FIGUEIREDO JUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008856-77.2022.8.08.0035

APELANTE: ELIAS FIGUEIREDO JUSTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE "LIGAÇÃO DIRETA". APREENSÃO NA POSSE DO BEM. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ELIAS FIGUEIREDO JUSTO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A defesa requer a absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas do dolo (art. 386, V ou VII, do CPP), ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios, notadamente as circunstâncias objetivas do flagrante (condução de veículo furtado mediante "ligação direta", ausência de documentos e posse do bem menos de 24 horas após o furto), são suficientes para comprovar o dolo direto na receptação, afastando os pedidos de absolvição e de desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime antecedente (furto) e a autoria do delito de receptação são incontroversas, solidificadas pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e pela prova testemunhal que confirma o flagrante do apelante na condução direta do veículo.

A consumação do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, demanda dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem, aferível por meios indiretos a partir da valoração dos fatos e circunstâncias.

Conforme orientação jurisprudencial, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP).

A narrativa exculpatória apresentada pelo apelante em sede policial — que teria recebido o veículo emprestado de um indivíduo de alcunha "Titio" para "fazer um corre" — mostra-se isolada e inverossímil.

A versão defensiva é frontalmente contrariada pelas provas, especialmente pela declaração objetivamente falsa de que estava com o veículo "faz um mês e meio", quando o furto ocorrera há menos de 24 horas da abordagem.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares confirmam que o apelante conduzia o veículo sem chave, mediante "ligação direta", sem documento e com as portas que não abriam.

As circunstâncias objetivas — posse do bem no dia seguinte ao furto, condução por "ligação direta", ausência de documentos e apresentação de justificativa falsa — indicam, de forma segura, a ciência do apelante sobre a procedência criminosa.

O quadro fático não denota mera negligência, mas sim a certeza da ilicitude, sendo incompatível com a modalidade culposa, pois a condução de um veículo visivelmente violado excede a mera presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do dolo direto no crime de receptação (art. 180, caput, do CP) pode ocorrer por meio da análise das circunstâncias objetivas que envolvem o flagrante.

A apreensão do bem de origem criminosa em poder do agente, conforme jurisprudência do STJ, impõe à defesa o ônus de demonstrar o desconhecimento da ilicitude do objeto.

A apresentação de versão defensiva inverossímil e objetivamente falsa, aliada à condução de veículo furtado mediante "ligação direta" e sem documentos, configura dolo direto, afastando a absolvição.

A condução de veículo visivelmente violado (sem chave e por "ligação direta") denota certeza da ilicitude, impedindo a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP), art. 180, caput, e § 3º. Código de Processo Penal (CPP), art. 386, V ou VII.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008856-77.2022.8.08.0035

APELANTE: ELIAS FIGUEIREDO JUSTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ELIAS FIGUEIREDO JUSTO

em face da r. Sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 13035136) , por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 13035144), a defesa técnica requer a absolvição do apelante, sob o argumento da insuficiência de provas para a condenação, notadamente a ausência de comprovação do dolo no crime de receptação (art. 386, V ou VII, do CPP).Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 13035150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16695570), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Emerge da denúncia que, no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 11 horas, na Avenida Carlos Lindenberg, Bairro Cobi de Cima, Vila Velha/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, conduzia o veículo Fiat Palio, placas MQB1304, que sabia ser produto de crime, tendo em vista que o automóvel fora furtado no dia anterior.

Consta que Policiais Militares foram informados pelo cerco de inteligência sobre o trânsito do veículo, realizando a abordagem e constatando que o denunciado o conduzia sem chave, por meio de "ligação direta".

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de receptação dolosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de receptação, a defesa pleiteia a absolvição ao argumento de que não restou comprovado o dolo do agente, sustentando que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa.

Observa-se que o crime de receptação é classificado como acessório, pressupondo a existência de um delito antecedente, cuja comprovação da materialidade é suficiente.

No que tange ao elemento subjetivo, a consumação do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem.

Contudo, a prova deste conhecimento é frequentemente complexa, devendo ser aferida por meios indiretos, a partir da valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvem o delito e a própria conduta do agente. Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu deve ser confrontada com o restante do acervo probatório.

A materialidade do crime antecedente (furto) e do próprio delito de receptação está devidamente ancorada no Boletim Unificado (fls. 56/58), que noticia o furto, no Boletim Unificado da abordagem (fls. 24/27) , e no Auto de Apreensão (fls. 17/18).

A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa, sendo solidificada pela prova testemunhal colhida em juízo, na qual os policiais responsáveis pela abordagem confirmaram que o apelante foi flagrado na condução e posse direta do veículo.

A controvérsia, portanto, cinge-se à comprovação do dolo.

O apelante, que foi declarado revel em juízo, apresentou em sede policial (fls. 15) uma narrativa exculpatória inverossímil. Alegou ter recebido o veículo emprestado de um indivíduo de alcunha "Titio", o qual não soube identificar, para "fazer um corre" (buscar drogas).

Tal narrativa, contudo, mostra-se isolada e é frontalmente contrariada pelas provas dos autos. Em seu depoimento policial, o réu afirmou que estava com o veículo "faz um mês e meio", uma declaração objetivamente falsa, visto que o Boletim de Ocorrência do crime antecedente demonstra que o furto ocorrera há menos de 24 horas da abordagem.

Aliás, observo que a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã é no sentido de que,
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Caberia ao apelante, portanto, produzir prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, os elementos probatórios apontam inequivocamente para a ciência da ilicitude.

O Policial Militar Ostemir Bacchetti Junior, em depoimento judicial (ID 39470267), confirmou o recebimento da informação do cerco de inteligência sobre o veículo furtado e narrou as circunstâncias da abordagem, destacando que "o veículo estava sem as chaves, com ligação direta" e que os ocupantes ingressaram "pela janela", pois as portas não abriam.

No mesmo sentido, a Policial Militar Gabrielly Amaro de Oliveira confirmou em juízo (ID 39470267) que o apelante conduzia o veículo, o qual foi acionado "mediante ligação direta" e estava "sem o documento".

Dessa forma, a versão defensiva se mostra fantasiosa e incapaz de gerar dúvida razoável.

As circunstâncias objetivas do caso — posse de um veículo no dia seguinte ao furto , condução do bem através de "ligação direta" , ausência de qualquer documento de porte obrigatório e a apresentação de uma justificativa comprovadamente falsa em sede policial — são elementos que, somados, indicam, de forma segura, a ciência do apelante sobre a procedência criminosa do aparelho.

O quadro fático não denota mera negligência ou dúvida, mas sim a certeza da ilicitude, sendo incompatível com o tipo culposo, que exige que o agente
deveria presumir
a origem ilícita. A condução de um veículo visivelmente violado ("ligação direta") excede a mera presunção.

Destarte, comprovado o dolo direto do agente, a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação é medida impositiva, restando igualmente afastado o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)